Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO PRECÁRIO DE RESERVA DE IMÓVEL. CELEBRAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DA TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à reforma da sentença de improcedência para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.
2. Fatos relevantes. (i) expedição de termo de reserva provisória e precária do imóvel CL 404, Lote E, Santa Maria/DF, pelo prazo de 60 (sessenta) dias ao interessado; (ii) celebração de cessão de direitos sem anuência da Terracap; (iii) indeferimento e arquivamento do processo n.o 370.000.068/2013 (carta consulta); (iv) a regularidade do ato administrativo de intimação demolitória já teria sido reconhecida judicialmente nos autos n.o 0702407-14.2020.8.07.0018; (v) o imóvel CL 404, Lote E, Santa Maria/DF está localizado na região do quinhão 23 de Santa Maria/DF que seria objeto de desapropriação indireta nos autos n.o 2004.01.1.011147-8 (0040699-77.2004.8.07.0016).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) seria (ou não) viável o acolhimento da preliminar de coisa julgada e a prejudicial de prescrição/decadência, suscitadas em contrarrazões; (ii) seria cabível compelir à Terracap a formalizar contrato de concessão de direito real de uso, com opção de compra, do terreno ocupado pela parte autora (ora apelante), bem como a suspensão das operações de demolição.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A temática acerca da preliminar de coisa julgada e da prejudicial de prescrição/decadência, suscitada pelas rés, em contrarrazões, já estaria fulminada pela preclusão consumativa, pois, ainda que se trate de matéria de ordem pública, já teria sido indeferida em decisão saneadora, contra a qual não adveio recurso próprio a tempo e modo. Precedentes STJ.
5. É certo que a discricionariedade é a margem de liberdade que a lei confere ao administrador para integrar a vontade da lei nos casos concretos conforme parâmetros/critérios de conveniência e oportunidade. Nesse passo, os atos discricionários da administração podem sofrer controle judicial em relação a todos os elementos vinculados, ou seja, aqueles sobre os quais não tem o agente liberdade quanto à decisão a tomar.
6. No caso concreto, a regularidade do ato administrativo de intimação demolitória já teria sido reconhecida judicialmente nos autos n.o 0702407-14.2020.8.07.0018, razão pela qual a pretensão autoral não se mostra apta a obstar atos administrativos derivados de ações fiscalizatórias dos órgãos públicos para inibir eventuais irregularidades (autoexecutoriedade).
7. A Administração Pública não é obrigada a renovar termo de reserva do imóvel nem celebrar Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com opção de Compra (CDRU-C) com o terceiro (cessionário) que recebeu os “direitos” por meio de instrumento particular de cessão, especialmente quando a ocupação inicial foi concedida de forma precária ao “cedente”, o que torna insubsistente a alegação de direito adquirido. A ocupação precária é, por definição, revogável a qualquer tempo pela Administração. Frise-se que a cessão de direitos formalizada sem autorização formal da Terracap não tem eficácia perante a Administração Pública.
8. Além disso, o imóvel estaria inserido em área litigiosa constante em processo de desapropriação indireta movido contra a Terracap (0040699-77.2004.8.07.0016), e pendente de regularização fundiária da área.
9. Por isso, a pretensão de celebração de CDRU-C pela Terracap em favor da parte autora carece de respaldo legal, uma vez que o mérito administrativo, no presente caso, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, pois não demonstrada patente ilegalidade do indeferimento administrativo do pedido.
IV. DISPOSITIVO.
10. Apelação conhecida. Não conhecida a preliminar de coisa julgada, nem a prejudicial de prescrição/decadência. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.468/2019 e Decreto no 46.900/2025.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.199.319/SP, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 29.9.2022; AgInt no AREsp n. 1.448.015/PR, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 24.4.2020; TJDFT: acórdão 1377071, Relator Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 19.10.2021; acórdão 1160418, Relator Des. Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, DJe: 26.03.2019.